Tribunal: STF
Processo: ARE 1219217
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lojas Renner S.A. interpõe agravo (eDoc 10, fls. 28 - 32), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 10, fls. 24 - 25) que, com base na incidência do enunciado n. 636 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 8, fls. 24 - 29 e eDoc 9, fls. 1 - 9) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 7, fls. 37 - 46):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Alegação de nulidade do título executivo. Inocorrência. Certidão da Dívida Ativa que observa o art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e preenche os requisitos do art. 202 do CTN. Iliquidez não configurada. 



    ATO ADMINISTRATIVO. Auto de Infração. Programa Nota Fiscal Paulista. Multa aplicada pelo PROCON por descumprimento à obrigação de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais. Pretensão de anular a multa. Impossibilidade. Configurada a infração descrita no artigo 7º, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/07. Constitucionalidade. O PROCON detém competência material e formal para aplicar sanção relativamente à violação dos direitos dos consumidores. 



    PROCESSO ADMINISTRATIVO. Inocorrência do vício alegado. Observância do contraditório e da ampla defesa. Irregularidade inexistente. 



    MULTA. Inocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva e do não confisco. Multa fixada de acordo com a conduta e conforme os ditames da lei. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 150, IV, da Constituição Federal, alegando suposta desproporcionalidade/confisco na multa aplicada, bem como a necessidade de aplicação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, em cotejo com a Lei Estadual n. 12.685/2007 (Programa Nota Fiscal Paulista).



    O Presidente desta Corte, em razão das teses fixadas nos Temas n. 339, 660 e 863 da repercussão geral, determinou a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem (eDoc 14). Após nova análise, o Tribunal Estadual manteve a inadmissão do recurso extraordinário, destacando a impertinência temática com os Temas (eDoc 26).



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, ajuizada pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/SP, visando à cobrança de multa administrativa. O acórdão recorrido entendeu não haver violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco, destacando que a multa foi fixada de acordo com a conduta e conforme a legislação de regência.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Além disso, divergir da conclusão do Tribunal de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, notadamente no que toca ao suposto caráter confiscatório e ao cotejo entre valor da operação, crédito do consumidor e valor da multa, além da interpretação de norma local, especialmente quanto à alegada desproporcionalidade/confisco da multa, uma vez que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia à luz da Lei Estadual n. 12.685/2007 e de seus decretos regulamentadores, o que atrai a incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente